Tribunal: TJES
Processo: 0002108-88.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002108-88.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA CIRQUEIRA FREITAS e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS. SEGUROS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada, pois o apelo da autora expôs o inconformismo e os motivos para a reforma da sentença, permitindo a compreensão da controvérsia.

2. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. A análise da legalidade de cláusulas contratuais é primordialmente de direito, sendo a prova documental suficiente. A apuração de eventual
quantum debeatur
é matéria para liquidação de sentença. O juiz é o destinatário da prova (art. 370, CPC).

3. Tarifas de Cadastro, Avaliação do Bem e Registro de Contrato: Legais, pois previstas contratualmente e com demonstração da efetiva prestação dos serviços, em consonância com os Temas 958 (REsp 1.578.553/SP) e REsp 1.251.331/RS do STJ.

4. Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista e Título de Capitalização: Abusividade configurada (venda casada). A instituição financeira não comprovou ter oportunizado à consumidora a escolha de outra seguradora ou a não contratação dos produtos sem prejuízo ao financiamento (Tema 972/STJ - REsp 1.639.259/SP). Restituição simples dos valores pagos.

5. Juros Remuneratórios: Mantida a taxa contratada (2,35% a.m.), pois não demonstrada abusividade significativa em relação à taxa média de mercado à época da contratação (REsp 1.061.530/RS).

6. Método de Amortização (Tabela Price): A sua utilização, por si só, não implica ilegalidade ou abusividade.

7. Capitalização Mensal de Juros: Legalidade reconhecida. A previsão no contrato de taxa de juros anual (32,22%) superior ao duodécuplo da mensal (2,35% x 12 = 28,2%) é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ). Sentença reformada neste ponto.

8. Atuação Massiva/Predatória: Embora pertinente a preocupação com a litigância predatória, a simples propositura de múltiplas ações com teses semelhantes não configura, isoladamente, má-fé. Ausentes elementos robustos para acolher os pleitos da instituição financeira, sem prejuízo de apuração pela OAB.

9. Recurso de VANIA CIRQUEIRA FREITAS conhecido e parcialmente provido. Recurso da BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VANIA CIRQUEIRA FREITAS
e por
BV FINANCEIRA S.A. – CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, que, nos autos da
Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença (id. 13475348) declarou a abusividade da cobrança de juros capitalizados, por ausência de pactuação expressa, condenando a Ré a restituir, em dobro, os valores pagos a maior a este título, com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso de cada parcela, a serem apurados em liquidação. Julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade e restituição dos encargos cobrados a título de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem, Registro de Contrato, Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista, Título de Capitalização Parcela Premiável, juros remuneratórios e moratórios abusivos. Condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação à Autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Autora interpôs Recurso de Apelação (id. 13475349), pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial contábil. No mérito, busca a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, insistindo na abusividade das tarifas de cadastro, avaliação e registro, dos seguros e do título de capitalização, na limitação dos juros remuneratórios à taxa de 1% a.m. ou à taxa SELIC, e na alteração do método de amortização da dívida de Price para Gauss ou, alternativamente, SAC. Reitera o pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.

A Ré também apelou (id. 13475350) alegando, preliminarmente, indícios de atuação massiva e predatória do patrono da Autora, requerendo a expedição de ofícios e mandado de constatação. No mérito, defende a legalidade da capitalização de juros, argumentando a suficiência da indicação da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541 do STJ) ou a expressa previsão contratual e legal (Lei 10.931/2004). Impugna a condenação à restituição em dobro, por ausência de má-fé. Pleiteia o reconhecimento da sucumbência majoritária da Autora e, subsidiariamente, a aplicação da Taxa SELIC para atualização de eventual condenação.

Contrarrazões apresentadas pela Ré (id. 13475355), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso da Autora por ausência de dialeticidade. No mérito, reitera os argumentos de sua apelação e refuta as teses autorais.

Contrarrazões da Autora (id. 13475357), rebatendo as alegações da Ré, especialmente quanto à atuação predatória e à legalidade da capitalização de juros e demais encargos, pugnando pelo desprovimento do apelo da Ré e manutenção da sentença nos pontos que lhe foram favoráveis.

Manifestação da Autora em id. 13699245, refutando a preliminar de ausência de dialeticidade e as alegações de atuação predatória.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002108-88.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA CIRQUEIRA FREITAS, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, VANIA CIRQUEIRA FREITAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VANIA CIRQUEIRA FREITAS
e por
BV FINANCEIRA S.A. – CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, que, nos autos da
Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

1) Preliminar – Ausência de dialeticidade

A Ré/Apelada BV FINANCEIRA suscita, em contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso da Autora/Apelante por ausência de dialeticidade, ao argumento de que a peça recursal não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reeditar teses da inicial ou a apresentar pedidos genéricos. Sem razão, contudo.

Analisando o apelo interposto pela Autora, verifica-se que, embora alguns argumentos sejam reiterações de teses já expostas na inicial, há clara manifestação de inconformismo com os pontos da sentença que lhe foram desfavoráveis e a exposição dos motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma. A recorrente indica os capítulos da sentença que pretende ver alterados (ilegalidade das tarifas, dos seguros, dos juros remuneratórios, método de amortização) e apresenta os fundamentos fáticos e jurídicos para tanto, possibilitando a esta instância revisora a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório pela parte adversa.

Desta forma, não se vislumbra a alegada ausência de dialeticidade a ponto de obstar o conhecimento do recurso.

2) Preliminar – Cerceamento de Defesa

A Autora/Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil, a qual reputa indispensável para a apuração da correta aplicação dos termos pactuados, especialmente quanto aos juros e ao método de amortização.

A preliminar não merece acolhimento.

O juiz é o destinatário da prova (art. 370, CPC) e, como tal, cabe a ele aferir a necessidade ou não de sua produção para a formação de seu convencimento. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (art. 355, I, CPC).

No caso dos autos, a controvérsia principal cinge-se à legalidade das cláusulas contratuais e dos encargos cobrados pela instituição financeira. A r. sentença analisou cada um dos pontos questionados à luz da legislação consumerista, das normas do Conselho Monetário Nacional e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, especialmente em sede de recursos repetitivos.

A discussão sobre a abusividade de tarifas, a legalidade da capitalização de juros (ou sua ausência de pactuação expressa), a taxa de juros remuneratórios frente à média de mercado, e a validade dos seguros e título de capitalização, em regra, pode ser dirimida pela análise do contrato e dos documentos já acostados aos autos, confrontados com o ordenamento jurídico aplicável.

A sentença fundamentou a desnecessidade de outras provas ao considerar que as questões postas poderiam ser resolvidas com base na documentação existente e na aplicação do direito. A necessidade de cálculos para apurar eventual
quantum debeatur
decorrente da declaração de ilegalidade da capitalização de juros, por exemplo, é matéria afeta à fase de liquidação de sentença, não obstando o julgamento do mérito quanto à (i)legalidade da cobrança.

A Autora, em seu apelo, não demonstrou, de forma concreta, qual ponto fático controvertido e essencial ao deslinde da causa não poderia ser elucidado sem a perícia, para além da mera intenção de comprovar a onerosidade de um método de cálculo (Price) ou a aplicação de taxas que já foram objeto de análise à luz da média de mercado pelo juízo
a quo
.

Portanto, não se vislumbrando o alegado cerceamento de defesa,
REJEITO
a preliminar.

Considerando que ambas as partes se insurgem contra a sentença, buscando a sua reforma nos pontos em que lhes foram desfavoráveis, analisarei os recursos em conjunto nos temas correlatos.

3) Das Tarifas (Cadastro, Avaliação do Bem e Registro de Contrato) e dos Seguros/Título de Capitalização

A Autora/Apelante reitera a abusividade da cobrança da Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem, Registro de Contrato, Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista e Título de Capitalização (Cap Parc Premiável), cuja legalidade foi reconhecida pelo juízo
a quo
.

A Tarifa de Cadastro encontra respaldo no REsp nº 1.251.331/RS. A Tarifa de Avaliação do Bem e a Despesa com Registro de Contrato, por sua vez, têm sua validade reconhecida pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva. A sentença consignou que houve comprovação da realização dos serviços de avaliação e registro, o que entendo estar correto, na medida em que consta dos autos o Laudo de Vistoria do veículo e o Certificado de Registro e Licenciamento.

Assim, havendo previsão contratual e demonstração da efetiva prestação dos serviços, não há que se falar em ilegalidade destas cobranças.

Quanto aos seguros e ao título de capitalização, o douto magistrado singular entendeu que foi dada à Autora a opção de contratar tais produtos, afastando a ilegalidade. Contudo, a questão da contratação de seguro em contratos bancários deve ser analisada sob a ótica do Tema Repetitivo nº 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), que firmou a seguinte tese:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Este e. Tribunal de Justiça, inclusive em precedente sob minha Relatoria, tem entendido que, para afastar a abusividade, não basta a mera assinatura do contrato de seguro, devendo a instituição financeira comprovar que foi ofertada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora de sua confiança ou mesmo de não contratar o seguro, sem que isso implicasse óbice à concessão do financiamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – SEGURO – AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 2. Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva (...)
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410-89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025)

(...) 4.
Quanto ao seguro prestamista, a ausência de prova de contratação voluntária caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo Tema 972/STJ. 5. A restituição em dobro é devida conforme entendimento do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), desde que os valores cobrados contrariem a boa-fé objetiva e tenham sido pagos após 30/03/2021
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da tarifa de registro de contrato e a abusividade da cobrança do seguro prestamista. Tese de julgamento: "1. A tarifa de registro de contrato é válida quando não configurada abusividade ou onerosidade excessiva. 2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista contratado compulsoriamente, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5015492-12.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 12/Fev/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA DE SEGUROS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente STJ (recurso especial repetitivo)
. 2. O STJ fixou entendimento, sob o tema repetitivo nº 958, no sentido de que há abusividade da cláusula de “tarifa de avaliação do bem”, configurando “abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0007878-32.2020.8.08.0048; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Data: 06/Mai/2024)

No caso dos autos, embora o Autor tenha assinado a proposta de adesão aos seguros e ao título de capitalização, não há prova de que lhe foi oportunizada a escolha de outra seguradora ou a contratação do financiamento desvinculada dos mesmos.

Dessa forma, a cláusula que impôs tais contratações deve ser declarada abusiva, com a consequente restituição dos valores pagos

Considerando que as cobranças são anteriores a 30/03/2021, a restituição deve ocorrer de forma simples, com correção monetária pelo índice oficial do TJES do desembolso até a citação, após o que incide a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com juros de mora, sob pena de
bis in idem
.

4) Dos Juros Remuneratórios, do Método de Amortização e da Capitalização Mensal de Juros

A Autora/Apelante pleiteia a limitação dos juros remuneratórios a 1% a.m. (nos termos do art. 591 CC) ou à taxa SELIC, ou, alternativamente, à taxa média de mercado, e a substituição do método de amortização Price pelo método Gauss ou SAC.

A sentença manteve a taxa de juros remuneratórios contratada (2,35% a.m.) por considerá-la em consonância com a taxa média de mercado praticada à época da contratação (fl. 49 da sentença). Esta conclusão alinha-se ao entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS), que só admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrada flagrante abusividade em relação à média de mercado, o que não foi feito pela Apelante.

Quanto ao método de amortização, é sabido que a aplicação da tabela Price, por si só, aos contratos bancários em geral não configura abusividade. Sua eventual abusividade, no caso concreto, estaria mais atrelada à forma como a capitalização de juros é nela embutida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TABELA PRICE. CUMULAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE PRESUMIDA. CUSTO EFETIVO TOTAL. DEMONSTRAÇÃO CLARA E OBJETIVA NO CONTRATO. 1. A abusividade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento deve ser demonstrada, não bastando meras alegações. Precedentes STJ. 2.
A correção do saldo devedor pela tabela price não importa, necessariamente, em cumulação indevida de juros.
Precedentes STJ. (TJ-ES, apelação n. 0008232-12.2010.8.08.0047, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relª Desª subst. Marianne Judice de Mattos, data do julgamento: 09-09-2013, data da publicação no Diário: 20-09-2013).

Desta forma, não vejo razão para acolher o pleito da Autora/Apelante.

Por seu turno, a questão acerca do método de capitalização utilizado é o ponto nevrálgico da controvérsia recursal referente aos juros, uma vez que este foi o único pedido da Autora acolhido na sentença, que declarou sua abusividade por ausência de pactuação expressa no contrato.

A Ré/Apelante sustenta a legalidade da capitalização, argumentando que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual (32,22%) superior ao duodécuplo da mensal (2,35% x 12 = 28,2%) é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme Súmula 541 do STJ. Alega, ainda, que o art. 28 da Lei nº 10.931/2004 autoriza a capitalização em Cédulas de Crédito Bancário.

A Súmula 539 do STJ dispõe que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”

A Súmula 541 do STJ, por sua vez, estabelece que “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.”

A interpretação conjunta dessas súmulas, no contexto do dever de informação clara ao consumidor (art. 6º, III, CDC), tem sido objeto de debates. A sentença recorrida entendeu que, apesar da divergência entre a taxa anual e o duodécuplo da mensal, não havia no contrato de fl. 98 a “expressa pactuação da capitalização dos juros”.

Analisando o instrumento contratual apresentado, o qual foi celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, verifica-se no item 5 a especificação das taxas de juros anual (32,22%) e mensal (2,35%), bem como o CET anual (48,67%), sendo certo que a taxa efetiva de juros ao ano é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, razão pela qual não há falar em capitalização ilegal de juros.

Sendo assim, deve ser reconhecida a legalidade da forma de capitalização contratada entre as partes.

5) Da Alegação de Atuação Massiva/Predatória

A BV FINANCEIRA alega indícios de atuação massiva e predatória por parte do patrono da Autora, requerendo diversas providências, incluindo expedição de ofício à OAB e mandado de constatação.

Embora as preocupações com a litigância predatória sejam pertinentes e devam ser objeto de atenção pelo Judiciário e pelos órgãos de classe, a simples constatação de ajuizamento de múltiplas ações com teses semelhantes por um mesmo advogado não é, por si só, suficiente para caracterizar a má-fé da parte ou do patrono a ponto de justificar a extinção do feito ou medidas drásticas sem uma análise mais aprofundada e individualizada de cada caso.

A Autora, em contrarrazões e manifestação posterior, refutou as alegações, defendendo a legitimidade de sua atuação e a regularidade da representação.

No presente caso, não há elementos robustos que permitam concluir, de plano, pela captação irregular de cliente ou pela ausência de ciência da Autora quanto à propositura da demanda, especialmente após a manifestação desta em resposta à intimação específica sobre preliminar.

Destarte, sem prejuízo de eventual apuração pela OAB,
INDEFIRO
os pedidos de expedição de mandado de constatação e de extinção do feito com base nesta alegação.

6) Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
e, no mérito:

I)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por VANIA CIRQUEIRA FREITAS para:

a) Declarar a abusividade da cobrança dos valores referentes ao Seguro Auto RCF (R$ 650,00), Seguro Prestamista (R$ 850,00) e Cap Parc Premiável (R$ 200,16), por configurarem venda casada, ante a ausência de comprovação pela instituição financeira de que foi oportunizada à consumidora a livre escolha ou a não contratação de tais produtos sem prejuízo ao financiamento;

b) Condenar a BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO à restituição, de forma simples, dos valores efetivamente pagos pela Autora a título dos referidos seguros e título de capitalização, corrigidos monetariamente pelo índice oficial adotado por este e. TJES desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora pela Taxa SELIC a partir da citação (art. 405 do CC), vedada a cumulação da SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios, a serem apurados em liquidação de sentença.

II -
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para:

a) Reformar a r. sentença no capítulo que declarou a ilegalidade da capitalização mensal de juros, para o fim de reconhecer a legalidade da capitalização de juros praticada no contrato em tela, uma vez que a taxa de juros anual contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ.

b) Consequentemente, afastar a condenação da BV FINANCEIRA S.A. à restituição de valores pagos a título de juros capitalizados.

Diante da reforma da sentença e do novo panorama de decaimento das partes, redimensiono os ônus sucumbenciais. Considerando que a Autora logrou êxito no reconhecimento da abusividade dos seguros e do título de capitalização, mas decaiu quanto às tarifas, juros remuneratórios, método de amortização e capitalização de juros, e que a Ré foi vencida na questão dos seguros e título, mas vencedora na capitalização e demais pontos, reconheço a sucumbência recíproca, mas em proporções distintas daquelas fixadas na origem.

Condeno a Autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a Ré ao pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes. Fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (referente à restituição dos seguros e título de capitalização), já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC), vedada a compensação.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à Autora permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)